Tribunal: TJDFT
Processo: 0747778-79.2025.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mauricio Silva Miranda Número do processo: 0747778-79.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ALDENORA DE CASTRO OLIVEIRA AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. D E C I S Ã O Cuida-se de Agravo de Instrumento, com pedido liminar, interposto por ALDENORA DE CASTRO OLIVEIRA contra decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 16a Vara Cível de Brasília, Dr. Cleber de Andrade Pinto, que, em sede de ação monitória movida por BRB – BANCO DE BRASÍLIA S.A., indeferiu o pedido de suspensão do feito e designou audiência de conciliação. Em suas razões recursais (ID 77909822), a requerida sustenta que a ação monitória foi proposta contra o espólio de Antônia Zeneuda de Castro Oliveira, e que a agravante foi indicada como inventariante e representante legal. Contudo, afirma que o inventário foi extinto por flagrante insolvência, e a competente ação de insolvência civil foi igualmente encerrada por desistência, homologada por sentença, o que acarretou a perda da condição de inventariante. Defende que, diante da extinção do inventário e da ação de insolvência, não há representante legal habilitado para o espólio, o que compromete a regularidade da representação processual, nos termos do art. 76, §1o, inc. I, do CPC, sendo nulos os atos praticados em nome de parte sem representação válida. Argumenta que a r. decisão agravada ignorou tal circunstância ao determinar o prosseguimento da ação e designar audiência de conciliação. Requer, ao final, a concessão de efeito suspensivo ao recurso para sustar a audiência de conciliação e o prosseguimento do feito até que se regularize a representação do espólio. No mérito, a reforma da r. decisão agravada para reconhecer a ausência de legitimidade da ora agravante para representar o espólio e determinar a suspensão da ação monitória. Preparo dispensado, vez que a recorrente litiga sob o benefício da gratuidade de justiça. Pedido liminar indeferido ao ID 77934155. Não houve apresentação de contrarrazões, conforme certificado ao ID 78995395. Ao ID 79021848, ofício informando o proferimento da sentença nos autos de origem. É o breve relatório. DECIDO. Em consulta aos autos de origem, verifico que foi proferida sentença em 27/11/2025 (ID 258200961), resolvendo o processo com julgamento do mérito, na forma do art. 487, III, do Código de Processo Civil. Posta a questão nestes termos, quando a sentença é proferida, há a perda superveniente do objeto do agravo de instrumento interposto, pois sobrevém o direito da parte sucumbente em apresentar o recurso de apelação. Nesse sentido, trago julgados dessa egrégia Corte de Justiça, in verbis: “AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO. PROCESSO CIVIL. INDEFERIMENTO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA. RECOLHIMENTO DO PREPARO RECURSAL. NÃO OCORRÊNCIA. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL NA ORIGEM. SUPERVENIENTE PERDA DO INTERESSE RECURSAL. DECISÃO MANTIDA. 1. Indeferida a gratuidade de justiça na instância recursal, o não recolhimento do preparo impede o conhecimento do recurso por ausência de um dos requisitos de admissibilidade. 2. Sobrevindo manifestação judicial indeferindo a petição inicial do Embargante, nos termos dos artigos 330, IV, e 485, I, ambos do CPC/15, diante da inércia em efetuar o pagamento das custas iniciais, resta evidenciada a perda de interesse recursal do Agravante, que, se o caso, deve interpor o recurso adequado à impugnação da sentença. 3. Agravo Interno conhecido e não provido.” (Acórdão 1603328, 07033857420228070000, Relator: Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, data de julgamento: 2/8/2022, publicado no DJE: 23/8/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. SENTENÇA NO PROCESSO DE ORIGEM. INDEFERIMENTO DE INICIAL. PERDA DO OBJETO. AGRAVO CONHECIDO E PREJUDICADO. 1. Havendo sentença no processo de origem extinguindo a petição inicial por descumprimento de emenda, perde o objeto o Agravo de Instrumento que visa o deferimento de liminar para que seja concedido à parte autora os benefícios da gratuidade de justiça. 2. Agravo interno conhecido e prejudicado. (Acórdão 1728303, 07173871520238070000, Relator: ARNALDO CORRÊA SILVA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 19/7/2023, publicado no DJE: 25/7/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” “AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PROLAÇÃO DE SENTENÇA. RECURSO PREJUDICADO. I - A prolação de sentença de indeferimento da inicial no processo originário, ante o não recolhimento das custas, torna prejudicado o agravo de instrumento no qual se postulava a gratuidade de justiça e cuja antecipação da tutela recursal para concessão do benefício foi indeferida. II - As alegações relativas a suposto vício da r. sentença não serão objeto de exame neste agravo interno, devendo a agravante-autora valer-se do recurso próprio e adequado. III - Agravo interno desprovido. (Acórdão 1640934, 07297653720228070000, Relator: VERA ANDRIGHI, 6a Turma Cível, data de julgamento: 16/11/2022, publicado no DJE: 2/12/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” Com tais fundamentos, NEGO SEGUIMENTO ao Agravo de Instrumento, nos termos do art. 932, III, do CPC c/c art. 87, III, XIV e XVI, do RITJDFT. P. I. Brasília/DF, 01 de dezembro de 2025. Desembargador Mauricio Silva Miranda Relator